Tribunal: STF
Processo: Rcl 89293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61, E NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELA CONITEC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados. 

    III. Razões de decidir

    3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação.

    4. Não consta, nas decisões reclamadas, fundamentação sobre a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento vosoritida pela CONITEC, além de inexistir comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG); Rcl 85.486 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/12/2025.